Tribunal: STF
Processo: Pet 10274
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



1.     Trata-se de Petição, ajuizada por Claudinei Alves dos Santos, Prefeito de Embu das Artes/SP, por meio da qual deduzido pedido de tutela provisória de urgência recursal para conferir efeito suspensivo ativo a Recurso Extraordinário com Agravo ainda não remetido a esta Corte.



Histórico:



2.     O Tribunal Superior Eleitoral deu provimento a Recurso Especial manejado pelo Ministério Público Eleitoral, para julgar procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ante o recebimento de recursos de origem ilícita e posterior repasse em campanha, declarando o requerente inelegível para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes ao pleito de 2016.



3.     Mantida essa decisão, após o julgamento de agravo regimental e embargos de declaração, o requerente manejou Recurso Extraordinário que, em 17 de março de 2022, foi inadmitido por decisão monocrática no Tribunal Superior Eleitoral, diante de a alegada ofensa ser apenas indireta ou reflexa em relação à Constituição Federal, não estando presente a repercussão geral da questão suscitada.



4.     Em face dessa decisão de inadmissão, o requerente interpôs agravo interno, ainda não apreciado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Impende destacar que não foi remetido a este Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário com Agravo.



5.     É o relatório. Decido.



6.     Verifico que o recurso extraordinário fora inadmitido no Tribunal Superior Eleitoral e não houve o recebimento nesta Suprema Corte do agravo interposto contra a decisão denegatória daquele recurso. 



7.     Desse modo, falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise da presente petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte. 



8.     Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão . Precedentes. II - Não há nos autos situação de manifesta plausibilidade jurídica por patente contrariedade à jurisprudência ou súmula desta Corte, a autorizar a excepcional apreciação do pleito cautelar. III - Conformidade da decisão recorrida com o teor da Súmula Vinculante 18 e com os precedentes do Plenário que subsidiaram a edição do referido enunciado, em especial o Recurso Extraordinário 568.596/MG. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (AC nº 3.311-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 8/4/13). (grifei)



9.     Não ignoro que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Suprema Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica e de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável. 



10.     Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO RECURSAL. 1. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. No caso, afigura-se escassa a probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a aparente natureza infraconstitucional do debate. 3. Inexaurida a questão perante o Superior Tribunal de Justiça, pois pendente julgamento de embargos declaratórios. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Pet 7795 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23-04-2019) (grifei)



11.     Não é, todavia, o caso dos autos, porquanto da leitura das peças juntadas pelo ora peticionante, constata-se, de plano, que o recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir.



12.     Isso porque o requerente busca discutir no Recurso Extraordinário questão relativa à tempestividade do Recurso Especial Eleitoral manejado pelo Ministério Público Eleitoral junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E para subsidiar seus argumentos faz alusão ao princípio da igualdade e à garantia constitucional do devido processo legal.



13.      Ocorre que, assim como destacado na decisão de inadmissão do apelo extremo, a questão trazida pelo recorrente perpassa pelo exame da legislação infraconstitucional, notadamente a LC 75/1993, o que impede o conhecimento do Recurso Extraordinário, tendo em conta a ocorrência, na espécie, de ofensa indireta ou oblíqua à Constituição Federal. 



14.     Destaque-se que a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outro Tribunal é reconhecida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal como de âmbito infraconstitucional, bem como destituída de repercussão geral. 



15.     Nesse sentido:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598365 RG, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218) (grifei)



16.     Assim, não obstante este Tribunal, excepcionalmente, já tenha reconhecido a possibilidade de suspender a eficácia de acórdão objeto de recurso extraordinário que ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade positivo na origem (AC 3.204/SP, Min. Rel. Marco Aurélio), vejo que não se encontra, na espécie, presente a plausibilidade jurídica do pedido, mormente porquanto o Recurso Extraordinário veicula matéria que não se mostra apta a merecer análise nesta Corte. 



17.     Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição, prejudicada a apreciação do pedido liminar.



18.     Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente